Tribunal: TJDFT
Processo: 0752029-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0752029-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WENNIS DE JESUS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo em Execução Penal, com pedido de tutela de urgência, interposto por WENNIS DE JESUS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 54188742 - pág. 213) que, nos Autos no 0405915-50.2020.8.07.0015, indeferiu a homologação da aprovação do ENCCEJA 2022 com base no histórico escolar apresentado para fins de remição, sob o fundamento de que o agravante deverá aguardar a instituição de calendário de apresentação das respectivas certidões pela SEAPE. Requer a concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento no art. 300, § 2o e art. 932, II, ambos do CPC, para determinar ao Juízo de origem que analise a remição requerida, com base nos documentos apresentados, independentemente de apresentação de calendário de certidões por parte da SEAPE. No mérito, postula o provimento do recurso, confirmando a antecipação de tutela recursal. O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 54188741 - pág. 8), postulando o não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Impende destacar que o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê: “São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.” Do cotejo dos autos, verifica-se que após a interposição deste recurso, em 24/11/2023, o Juízo de origem concedeu em favor do apenado 133 (cento e trinta e três) dias de remição pela aprovação total no ENCCEJA 2022, com acréscimo de 1/3 pela conclusão da etapa de ensino, totalizando 177 (cento e setenta e sete) dias, nos termos da Resolução n. 391 do CNJ e art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal, bem como deferiu o pleito de progressão ao regime semiaberto (Autos no 0405915-50.2020.8.07.0015 - SEEU). Desse modo, vislumbra-se que não subsiste interesse processual no julgamento do agravo em epígrafe, pela perda superveniente do objeto. Em face do exposto, julgo prejudicado o recurso em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator